Tribunal: TJPA
Processo: 0008403-51.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. IRRESIGNAÃÃO MINISTERIAL. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. 1- A prolaÃ§Ã£o de sentenÃ§a condenatÃ3ria pressupÃμe produÃ§Ã£o de prova firme e robusta da conduta criminosa e deve ser embasada em provas seguras nÃ£o sÃ3 da materialidade, mas tambÃ©m da autoria do crime, nÃ£o bastando, para a condenaÃ§Ã£o, meros indÃcios ou conjecturas.2. Na espÃ©cie, mostram-se frÃ¡geis e contraditÃ3rios os elementos de convicÃ§Ã£o colacionados aos autos. Assim, diante da insuficiÃªncia de provas para sustentar a condenaÃ§Ã£o, a absolviÃ§Ã£o Ã© medida que se impÃμe. 3. Recurso conhecido e nÃ£o provido para manter a sentenÃ§a que absolveu o recorrido. Recurso conhecido e nÃ£o provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008403-51.2015.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JORGE ANDRÉ SILVA DOS REIS (DEF. PÚBLICA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1- A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta da conduta criminosa e deve ser embasada em provas seguras não só da materialidade, mas também da autoria do crime, não bastando, para a condenação, meros indícios ou conjecturas.
2. Na espécie, mostram-se frágeis e contraditórios os elementos de convicção colacionados aos autos. Assim, diante da insuficiência de provas para sustentar a condenação, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o recorrido.

Recurso conhecido e não provido. Unânime.
Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022
.

Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que absolveu o acusado, ora recorrido,
JORGE ANDRÉ SILVA DOS REIS,
da prática de crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Narrou a
denúncia,
às fls. 02/04, que no dia 30 de maio de 2015, por volta de 23h40min, na Rua Dois de Junho, neste Município de Ananindeua/PA, o acusado trazia consigo um vasilhame plástico branco contendo 71 (setenta e uma) petecas feitas com papel alumínio totalizando 9,70g contendo erva prensada vulgarmente conhecida como ¿maconha¿ e 03 (três) petecas confeccionadas em saco transparente, contendo ¿cocaína¿.

Conforme a
denúncia
, agentes da Polícia Militar estavam realizando ronda de rotina e, ao passarem pela Rua supramencionada, avistaram o acusado sentado próximo a um poste de iluminação, agindo de forma suspeita, motivo pelo qual o abordaram e, após vistoria nas proximidades, os policiais encontraram um vasilhame contendo as drogas acima descritas. O acusado era o único no local e, segundo informações de populares, o mesmo é conhecido pela comercialização de drogas.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra o então réu, nos termos do com o art. 33, da Lei 11.343/06.

Às fls. 09, verso, denegação de liminar em pedido de
habeas corpus
;

Às fl. 19, citação pessoal do réu;

Às fls. 20/21, defesa preliminar;

Às fls. 22,v, recebimento da denúncia;

Às fls. 37, termo de audiência, mídia, com a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem como qualificação e interrogatório do réu à fl. 36.

Às fls.72/73, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.01.002202-QUI, comprovando se tratar as substâncias apreendidas de 48,40 gramas de Delta-9THC (
Delta 9 tetrahidrocanabinol
), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa
L
, vulgarmente conhecida como
maconha
, e 7,00 gramas de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, substância de uso proscrito no país;

Às fls. 75/81, em
Alegações finais
, o representante do
Parquet
requereu a
CONDENAÇÂO
do acusado Jorge André Silva dos Reis como incurso na sanção punitiva do art. 33,
caput
, da Lei
n
11.343/06.

Às fls. 82/86, a defesa em
Alegações Finais
, requereu a absolvição do réu, sob a tese de insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, bem como pelo princípio
in dúbio pro reo
, nos termos o art. 386, VII, CPP.

Às fls. 91/94, o Juízo
a quo
, em
sentença
, julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu Jorge André Silva dos Reis, da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Às fls. 95/102, em suas
razões recursais
o Ministério Público Estadual, pugnou pela reforma da sentença, com a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Às fls. 104/108, em sede de
contrarrazões,
o então réu, por intermédio da Defensoria Pública, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube a relatoria à Desª. Nazaré Gouveia que o encaminhou à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, tendo esta, às fls. 113/115, se manifestado pelo provimento do recurso.

Retornados os autos, a relatora o encaminhou a este gabinete em razão de alegada prevenção, nos termos do art. 116, § 1º, do RI, não sendo esta acatada, com fulcro em decisão proferida nos autos da apelação nº 0001045-50.2011.8.14.0046, retornando os autos à relatoria da Desª Gouveia que, não acatando as alegações apresentadas, remeteu os autos de volta a este gabinete, razão pela qual foi suscitado conflito interno, tendo a relatora, Desª. Vânia Bitar, às fls. 133/136, v, decidido ser competência desta relatora para julgamento do feito, sob o argumento de que esta Corte firmou o entendimento de que o julgamento de ação ou recurso, ainda que sob a vigência do RI anterior, gera prevenção para os feitos distribuídos sob a vigência do atual, em consonância com o art. 116.

Retornado os autos, foi recebido em 07 de dezembro de 2021.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que absolveu o acusado, ora recorrido,
JORGE ANDRÉ SILVA DOS REIS,
da prática de crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Afirma o recorrente que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes a consubstanciar a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de entorpecentes, em razão do que pleiteia a reforma da sentença absolutória proferida para que o apelado seja considerado culpado do fato criminoso descrito na denúncia.

Não assiste razão ao apelante.

Da análise dos elementos fático-probatórios constantes nos autos se verifica que realmente não assiste razão ao r. do Ministério Público. Senão vejamos:

O magistrado de piso assim se manifestou quando deferiu o édito absolutório:
¿(...) Diante de todo o exposto, entendo duvidosa a autoria delitiva que foi atribuída ao acusado Jorge André, vez que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do referido foram uníssonos em afirmar que nenhum material ilícito foi encontrado com o mesmo.
Na verdade, a droga apreendida estava em um terreno baldio em frente ao local em que se encontrava o réu.
As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar ter deduzido que a droga pertencia ao réu, em razão de o mesmo estar sozinho em local onde é comum a prática de tráfico de drogas.
Contudo,
há incontestável dúvida se o acusado era o proprietário do entorpecente encontrado, seja pelo fato de a droga não ter sido encontrada com o réu, seja por não ter sido encontrado com qualquer outro indicador que tivesse ligação com o entorpecente
, como dinheiro, por exemplo.
É certo que,
após a regular instrução, em que foram apresentadas as provas existentes nos autos, não houve comprovação que, de fato, o material entorpecente apreendido pertencia ao denunciado
, tampouco que estaria praticando comércio de substância ilícita, visto que estava sozinho no local e não possuía apetrecho típico do tráfico ou qualquer quantia em dinheiro.
Ademais, não se admite em nosso sistema processual qualquer juízo valorativo condenatório fundado exclusivamente em elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, restando, portanto, duvidosa a autoria, o que torna a absolvição medida de rigor.
(...)
Ressalte-se que o decreto condenatório não pode ser realizado com base em deduções, mas em fatos. A inexistência de dados firmes/seguros enseja a improcedência do pleito punitivo, já que vigora na fase de julgamento o princípio da in dubio pro reo. A autoria não pode ser mera perspectiva, deve estar seguramente demonstrada.
(...)
No caso sob exame, não há certeza que a droga apontada como sendo do acusado seja de sua responsabilidade, nem que o mesmo estivesse comercializando a substância.
Pelo exposto, diante da ausência de prova de autoria do tipo do art. 33, da Lei 11.343/06, já que não há dados seguros de mercancia ou fornecimento gratuito pelo agente, JULGO
IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva de fl. 02/04 e, em consequência,
ABSOLVO
o acusado... com base no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.¿ (
GRIFEI
).

Impende ressaltar que tal manifestação pelo Juízo de primeiro grau não se deu em decorrência de achismo ou graciosismo puro, mas sim em decorrência da total falta de provas suficientes à decretação de um édito condenatório.

Entretanto, para saber se assiste razão ao Órgão Ministerial, ora recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Tem-se que os depoimentos das testemunhas não foram conclusivos e em nada colaboraram para ratificar a denúncia. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi capaz de afirmar que o recorrido traficava drogas, nem o Ministério Público se desincumbiu de seu dever de provar o que alegou na denúncia. Apesar de a
materialidade
delitiva se encontrar certa, pelo que se depreende do Laudo Toxicológico, laudo juntado às fls. 72 dos autos, que afirma ser o material encontrado com às proximidades do local em que se encontrava recorrido pertencente ao grupo dos Cannabinóides, vulgarmente conhecido por `
maconha
¿ e de
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
, a
autoria delitiva,
devo frisar, não ficou devidamente provada, de forma indene de dúvidas, não sendo bastante o suficiente a determinar um édito condenatório, como se denota dos depoimentos das testemunhas, cuja mídia consta dos autos e que peço vênia par não reproduzir.

Tem-se dos autos que o recorrido fora processado e julgado pelo crime de tráfico, art. 33 da Lei 11.343/06, tendo sido absolvido ante a falta de provas suficientes a uma condenação. Assim, andou bem o Juízo
a quo
, pois, diante da ausência de provas deve o réu ser absolvido, prevalecendo o princípio
in dúbio pro reo.

Tem-se que

ao ser abordado e revistado o recorrido, nem uma mínima quantidade de drogas fora encontrada em seu poder, sendo o entorpecente apreendido localizado em um terreno baldio, não se podendo afirmar que a este pertencia e o Ministério Público não se desincumbiu de provar a prática do tráfico, não apresentando uma única testemunha que afirmasse ter comprado ou visto alguém comprar drogas do então acusado ou mesmo qualquer elemento que o ligasse a tal conduta.

Note-se, ainda, que os próprios policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelado afirmaram não terem visto o mesmo vendendo droga, passando para alguém, ou mesmo que droga tivesse sido encontrada em seu poder. Portanto, diante dos elementos expostos, conforme bem fundamentado pelo MM. Magistrado a
quo
, realmente inexiste elemento seguro de convicção, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmem a conduta do recorrido. Como se observa, ele negou em juízo a prática do crime em questão, e as testemunhas não apresentaram elementos firmes que o apontassem como autor do crime.

Entendo, portanto, que não há como se afirmar que o recorrido praticava, ou pratica, o crime de tráfico uma vez que temos apenas dados esparsos acerca de sua conduta que, apesar de reunidos a outros dados e indícios, não foram suficientes a gerar uma certeza.

Acerca da questão trago a lição de C.J.A. Mittermaier (Tratado da Prova em matéria Criminal, p. 60, Ed. Bookseller, 3ª ed.), para quem:

¿É preciso distinguir bem a probabilidade da certeza. Dá-se probabilidade quando a razão, apoiando-se em graves motivos, considera um fato verdadeiro, sem que, entretanto, os motivos sérios em contrário estejam completamente aniquilados. Resulta ela de que as provas, que deveriam por si mesmas estabelecer a verdade, se não apresentam na espécie com todas condições requeridas, ou que, em face dos motivos que fornece, outros se erguem em sentido inverso e também muito fundados, ou, enfim, de que a convicção repousa apenas sobre dados, que, apesar de sua reunião, não são ainda bastante poderosos para gerar a certeza. Em todos esses casos
a probabilidade não pode servir de base para condenação, pois que há sempre ensejo para a dúvida
, e a consciência só ficaria satisfeita quando desaparecesse a possibilidade do contrário.¿
(
GRIFEI
).

Não se está aqui a afirmar que o recorrido não cometeu ou não cometa o crime pelo qual fora processado. Em absoluto. O que afirmo é que as provas existentes nos autos, por serem frágeis, não autorizam a condenação e, havendo dúvida, esta sempre deve beneficiar o réu por aplicação do inarredável princípio do
in dúbio pro reo.

Sobre o tema o ilustre Professor Paulo Rangel (Direito Processual Penal, 7ª edição, Ed. Lumen Júris, 2003, p.35) elucida:
¿... estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois
antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia
..¿
(
GRIFEI
).

Neste sentido também é a lição de Guilherme de Souza Nucci (
Código de Processo Penal
Comentado. 8ªed. RT. 2008, p. 689), para quem:
¿A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - "in dubio pro reo".
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.¿
(
GRIFEI
).

Tem-se, portanto, que a condenação penal deve ser embasada em provas seguras da materialidade e da autoria do crime, não bastando meros indícios ou conjecturas. Na espécie, mostram-se frágeis e contraditórios os elementos de convicção colacionados aos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, senão vejamos:
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS E DE MAQUINÁRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta da conduta criminosa, sem o que se impõe a manutenção da absolvição da denunciada. (TJ-MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 22/07/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL)
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PROVAS INCONCLUSIVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROVIMENTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1 - SENDO INSUFICIENTES AS PROVAS PRODUZIDAS CONTRA A RÉ, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE A ABSOLVEU, NOS MOLDES DO ART. 386, INCISO VI, DO CPP. 2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-DF - APR: 20050310150946 DF , Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 19/11/2008 Pág. : 149)

Neste mesmo sentido esta Egrégia Corte também já se manifestou como observamos da ementa a seguir colacionada:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condenação penal deve ser embasada em provas seguras da materialidade e da autoria do crime, não bastando, para tanto, meros indícios ou conjecturas.
2. Na espécie, mostram-se frágeis e contraditórios os elementos de convicção colacionados aos autos. Diante da insuficiência de provas judicializadas para sustentar a condenação, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu os recorridos da imputação que lhe foram feitas nos autos. (201230100476, 133575, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 20/05/2014).

Entendo também não ser possível acolher a manifestação da Procuradoria de Justiça e reformar a Sentença a fim de condenar o recorrido no crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o verbo trazer consigo para consumo pessoal, uma vez que não houve no recurso ministerial apelo nesse sentido. Assim, a reforma da sentença, nos termos delineados pela Procuradoria, configuraria, a meu ver, hipótese de julgamento
extra petita
, não sendo cabível à Corte assim proceder.

Neste mesmo sentido o excerto de ementa a seguir colacionado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES PARA O FIM DE PROSTITUIÇÃO. ARTS. 228, PARÁGRAFOS 2º E 3º, E 231, PARÁGRAFO 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. APENAÇÃO FIXADA NA NOVA SENTENÇA SUPERIOR ÀQUELA CONSTANTE NA ANTERIOR SENTENÇA ANULADA, TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL A SER SANADA NO APELO. PRINCÍPIO NE PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...)CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RETOMADA DO PROCEDIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caracterizada a reformatio in pejus indireta diante de condenação em pena mais grave à antes consignada em sentença, transitada em julgado para a acusação, que restou anulada a partir de recurso da defesa, devendo ser restabelecida, como a máxima a ser suportada, a pena aplicada anteriormente, afastando-se vício de nulidade por sanada neste apelo. Princípio ne pas de nullité sans grief. II. (...)(TRF-5 - APR: 200481000061580 , Relator: Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 01/10/2013, Quarta Turma, Data de Publicação: 03/10/2013).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.
Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.
Des.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora